Tribunal: TJDFT
Processo: 0727236-73.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO. IMÓVEL. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. TENTATIVA DE FRUSTRAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO BEM. PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SALA COMERCIAL. VAGA DE GARAGEM. ALIENAÇÃO CONJUNTA. CONCURSO DE CREDORES. VANTAGEM. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de consolidação de propriedade fiduciária após a averbação da declaração de indisponibilidade na matrícula do imóvel.
2. No caso, o exame da consolidação da propriedade fiduciária pela apelante não exige a produção de prova testemunhal. Isso porque a questão pode ser objeto de deliberação apenas com os meios probatórios já coligidos aos autos, que se revelam suficientes. À vista do exposto, a questão preliminar de cerceamento de defesa fica rejeitada.
3. A despeito da alegação de autonomia entre a sala comercial e a respectiva vaga de garagem, diante da reversão do produto da venda dos bens em questão ao processo falimentar, a alienação conjunta das referidas unidades imobiliárias, por óbvio, aumentará o valor dos bens que compõem a massa falida. Nesse contexto, tendo em vista a celeridade do processo de falência e, como os bens dos falidos já se encontram reunidos, a alienação isolada não acarretará qualquer benefício para o concurso de credores.
4. O procedimento de consolidação da propriedade da sala comercial pela apelante foi posterior à averbação de indisponibilidade do bem determinada pelo Juízo falimentar. Além disso, constata-se ter havido o pagamento antecipado de parcelas da dívida do bem imóvel em questão.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.